Tribunal: TJDFT
Processo: 0746027-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0746027-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: EDILENE BORGES MACHADO BARBOSA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra as decisões de ID 206206684 e 210114935 proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0716742-67.2022.8.07.0018 ajuizado por EDILENE BORGES MACHADO BARBOSA. Nos termos dos arts. 10 e 932, p.u., ambos do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, adequar os requerimentos do presente recurso aos termos do art. 1.016, III, do CPC, esclarecendo a ausência de pedidos acerca da matéria arguida em agravo. Publique-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator